Tribunal: TJES
Processo: 5000145-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODOLFO GUIDOLINI PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

R
ODOLFO GUIDOLINI PIMENTEL
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente é réu primário, com bons antecedentes e ocupação lícita, possuindo residência fixa.
Aduz, ainda, que
o art. 21 da Lei nº 10.826
de
2003 é de constitucionalidade questionável porque fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como que
a hediondez do porte de arma de uso permitido com numeração suprimida foi afastada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça. Por fim, menciona que
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não estabeleceu qualquer liame entre a realidade dos fatos e as hipóteses previstas no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
que
o crime imputado ao paciente é de menor potencial ofensivo.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
1997825
),

em sede de Plantão Judiciário, pelo d. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2
126142
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
2
183983
)
, pugnando pela
concessão
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado
em favor d
e

R
ODOLFO GUIDOLINI PIMENTEL
, contra
suposto
ato coator praticado pel
o
J
UIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES
, que
decretou
e manteve
a
prisão preventiva
do Paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente é réu primário, com bons antecedentes e ocupação lícita, possuindo residência fixa.
Aduz, ainda, que
o art. 21 da Lei nº 10.826
de
2003 é de constitucionalidade questionável porque fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como que
a hediondez do porte de arma de uso permitido com numeração suprimida foi afastada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça. Por fim, menciona que
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não estabeleceu qualquer liame entre a realidade dos fatos e as hipóteses previstas no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
que
o crime imputado ao paciente é de menor potencial ofensivo.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n°
1997825
),

em sede de Plantão Judiciário, pelo d. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Informações prestadas pela autoridade coatora
(Evento n°
2
126142
)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n°
2
183983
)
, pugnando pela
concessão
da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

P
ois bem.

Analisando detidamente os termos, entendo que a decisão liminar deve ser mantida, para que seja c
oncedida

parcialmente
a ordem.

Conforme demonstrado na decisão liminar alhures, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
—
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
”
(STJ, HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível (art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal), já que responde pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n° 10.826 de 2003), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que, o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), o paciente foi preso em flagrante delito e os Policiais Militares que conduziram o flagrante foram harmônicos em afirmar que ocultou arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Já com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Destaco, aqui, que a jurisprudência admite a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente.

Assim, não se admite a prisão preventiva que se justifique na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Nesse sentido, cito julgado extraído da jurisprudência deste
E
.
Tribunal:

“
A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. 2. Não há nos autos, concretamente, a menção sobre a gravidade concreta da conduta praticado pelo paciente. Em que pese o calibre das armas apreendidas, trata-se da gravidade abstrata do delito, já que a apreensão do armamento está dissociada de outros elementos que indiquem a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, tais como a destinação das armas e o real envolvimento do adolescente. 3. Além disso, o paciente encontra-se em liberdade há quase 06 (seis) meses, inexistindo notícias de que, nesse período, voltou a praticar crimes ou descumpriu alguma das medidas cautelares impostas em sentença 4. Ordem parcialmente concedida. Imposição de medidas cautelares diversas.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053765, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

No caso em tela, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não descreve a gravidade concreta de sua conduta ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional de constrição cautelar, ao contrário, o paciente foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em operação policial de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

Assim, a apreensão do armamento está dissociada de outros elementos que indiquem a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, tais como a destinação da arma.

Ademais, conforme documento apresentado junto a este remédio constitucional (resultado de pesquisa do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ), o paciente não possui outros mandados de prisão em seu desfavor.

Destaco, nesse ponto, que “
a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em especial em decisão genérica e padronizada, que poderia ser utilizada em qualquer circunstância”
(STJ, RHC 123.612/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não vislumbro, portanto, gravidade em concreto da conduta que demonstre a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente, sobretudo porque não evidenciado outros elementos que demonstrem o risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Pelas particularidades do caso concreto, entendo que o mais adequado para o paciente, de fato, é a revogação de sua prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM PRETENDIDA, para a manutenção da substituição da
medida cautelar pessoal alternativa ao cárcere de comparecimento mensal em juízo, nas condições fixadas pela autoridade coatora, para o acusado informar e justificar as suas atividades (art. 319,
inciso
I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sob pena de, no caso de eventual descumprimento, acarretar na imposição.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA
.
A
RMA DE FOGO
.
GRAVIDADE EM ABSTRATO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM.

1.
“
A
simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em especial em decisão genérica e padronizada, que poderia ser utilizada em qualquer circunstância”
(
STJ,
RHC 123.612/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

2
.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.